Tribunal: TJPA
Processo: 0822950-95.2022.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822950-95.2022.8.14.0401

APELANTE: DANIEL DA SILVA CABRAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART.
158, § 3º, E DO ART. 157, § 2º, II, C/C ART. 69 DO CP
– EXTORSÃO QUALIFICADA E ROUBO MAJORADO EM CONCURSO MATERIAL.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1)

EXCLUSÃO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES COM AFASTAMENTO DO CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA (CRIME ÚNICO) – IMPROVIMENTO

– reconhecida a autonomia dos desígnios, impossibilitando absorção do crime de extorsão qualificada pelo crime roubo majorado. 2)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e

nego-lhe provimento, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
DANIEL DA SILVA CABRAL,
inconformado com a sentença (ID – 13598358) prolatada pelo MM. juízo da 7ª Vara Criminal de Belém, que o condenou à pena de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime fechado, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 158, § 3º, e do art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 69, todos do Código Penal.

Nas razões recursais (ID – 13598372), a defesa pugna o afastamento do concurso material de crimes entre roubo majorado e extorsão qualificada, considerando se tratar de crime único, com a consequente redução da pena decorrente da exclusão da condenação referente ao crime de extorsão.

Em contrarrazões (ID – 13598378), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Consta na denúncia (ID –

13598269):

“(...) que no dia 05/11/2022, por volta das 19h30min, a vítima Roseane Nascimento Cunha estacionava seu veículo Hyundai, HB-20, Placa OTM 1106, na Av. Antônio Barreto, entre a Tv. 14 de Março e Av. Generalíssimo Deodoro, Bairro Umarizal, quando foi surpreendida pelo surgimento de dois assaltantes, dentre eles, o denunciado, que munidos de arma de fogo, adentraram no carro, assumindo o apelidado “Molequinho”, a direção do veículo.

O acusado permaneceu no banco traseiro e a vítima no banco carona, ocasião em que passou a ser ameaçada de morte para que falasse se tinha dinheiro em contas bancárias, oportunidade em que disse possuir no Nu Bank, mas que não tinha como sacar. Desta feita, os assaltantes obrigaram a vítima a transferir seu dinheiro para sua conta na Caixa Econômica Federal, e a partir de então passaram a circular por vários lugares em busca de um caixa eletrônico, momento em que realizaram algumas transferências bancárias no aparelho celular da vítima.

Primeiro levaram a vítima a um terminal eletrônico de uma farmácia, que a vítima não soube dizer onde era, mas o caixa eletrônico estava sem conexão. De lá pararam na Farmácia Extrafarma da Av. Marquês de Herval, esquina com a Tv.Vileta, Bairro do Marco, mas novamente o terminal eletrônico não estava funcionando. De lá saíram com a vítima sob ameaças de morte dentro do carro, e pararam no Supermercado Líder, da Av. Dom Pedro I, Bairro Umarizal, onde conseguiram utilizar o terminal eletrônico e a vítima efetuou um saque no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) e entregou nas mãos de “Molequinho” e do acusado Daniel da Silva Cabral.

Posteriormente, novamente retornaram com a vítima para dentro do carro, permanecendo sob o julgo dos meliantes por mais tempo, oportunidade em que os mesmos vasculhavam tudo de valor que encontraram, até se apossarem do telefone celular Apple, Modelo Iphone 10, Pomax, Cor rosa, óculos, joias (um anel de prata, um anel de ouro, um relógio de pulso marca technos cor dourada e um cordão de semijoias), e dinheiro, abandonando a vítima em um canal na Tv. 09 de Janeiro, fugindo a dupla com o carro da vítima e seus pertences.

A vítima conseguiu voltar para sua casa e ao consultar seu extrato bancário, viu que o denunciado e “Molequinho” haviam feito várias transferências bancárias para várias chaves pix, totalizando o valor de R$ 750,50 (setecentos e cinquenta reais e cinquenta centavos), e por volta das 04h30min, a Polícia Militar recuperou seu veículo abandonado na Tv. Diogo Moia. (...)”.

O acusado, ora apelante, foi incursionado na denúncia pela sanção punitiva do art. 158, § 3º, e do art. 157, § 2º, II e §2º-A, I, c/c art. 69, todos do Código Penal e após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo.

1 –
EXCLUSÃO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES COM AFASTAMENTO DO CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA (CRIME ÚNICO)

A defesa do apelante pleiteou a absorção do crime de extorsão qualificada pelo crime de roubo majorado afastando-se, por conseguinte, a incidência do concurso material (art. 69 do CP).

De plano, atesto que a referida tese não merece prosperar.

No tocante a aplicação do princípio da consunção, reconhecida a autonomia dos desígnios do ora apelante, evidencia-se, no caso, a inaplicabilidade do referido princípio, dada a ocorrência isolada dos crimes de roubo majorado e a extorsão qualificação.
In casu
, o acusado deu início ao ato de subtrair o veículo e demais pertences da vítima que estavam no veículo, restringiu sua liberdade e a constrangeu para que transferisse dinheiro para sua conta, levando-a a circular por vários lugares em busca de um caixa eletrônico, ameaçando de morte, bem como realizaram transferência bancárias no aparelho celular da vítima.

No caso a extorsão se adequa perfeitamente ao que ficou comprovado nos autos, na medida em que, de forma precisa, exige que a violência ou grave ameaça seja instrumentalizada para forçar a vítima a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa com o fim específico de obter indevida vantagem econômica.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIME.
ROUBO
MAJORADO.
EXTORSÃO
. TENTATIVA DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMNAR. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. 1. Atentando-se ao objetivo da norma, tem-se por relevante o descumprimento do art. 226 do CPP, ocasionando nulidade, quando o respectivo reconhecimento é prova absolutamente isolada nos autos, caso em que se mostra inválido para sustentar condenação. Se outras evidências existem, e são capazes de incutir segurança sobre a autenticidade do reconhecimento, a desconsideração das formalidades legais torna-se insignificante, não ensejando a invalidade da prova. 2. Caso em que, conquanto as recomendações do art. 226 do CPP não tenham sido atendidas, há elementos suficientes para ensejar certeza sobre a idoneidade do reconhecimento procedido pela vítima. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DE AUMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA IDÔNEA E SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A INTEGRALIDADE DA CONDENAÇÃO. 1. A palavra das vítimas de crimes patrimoniais possui relevante valor probatório; afinal, tratam-se das maiores interessadas na identificação dos verdadeiros culpados por tais delitos, não havendo mínimo sentido na presunção de que tenham predisposição a apontar e prejudicar inocentes, que nenhum mal lhe causaram, e com isso sepultar qualquer possibilidade de responsabilização dos seus reais agressores. 2. A palavra da vítima também é suficiente, quando reconhecidamente idônea, para admitir o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo, ainda que o coautor do crime não seja identificado e, tampouco, apreendida a arma usada no assalto, bem como para comprovar a restrição de liberdade.
PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO
. INAPLICABILIDADE. Ainda que os delitos tenham sido praticados em um mesmo contexto fático, um não constiuiu meio necessário para a prática do outro, possuindo ações independentes e desígnios autônomos, além de momentos consumativos distintos. Inicialmente, o acusado deu início ao ato de subtrair o veículo e demais pertences da vítima, restringindo sua liberdade, e, após, constrangeu o ofendido para que fornecesse suas senhas de aplicativos bancários. Logo, inviável a aplicação do princípio da
consunção
entre os delitos de
roubo
e
extorsão
.
BASILAR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A lei entrega à livre ponderação do Juízo sentenciante o estabelecimento do quantum de aumento ensejado por cada circunstância judicial da pena, que deve se pautar unicamente, segundo consta na Exposição de Motivos ao Código Penal, por critérios de necessidade de suficiência para a reprovação e prevenção do crime. Consequentemente, a quantificação da reprimenda basilar não deve sofrer modificação senão quando desbordar da ideia de razoabilidade e proporcionalidade que norteia todo o processo de fixação da pena. Caso em que não há desproporcionalidade ou irrazoabilidade nas basilares fixadas na origem. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO), NORMALMENTE UTILIZADA COMO PARÂMETRO PELA JURISPRUDÊNCIA EM CASOS SIMILARES AO DOS AUTOS. INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO. PLEITEADA NA DENÚNCIA. RAZOABILIDADE LIMITANDO-SE A OBSERVAR O PREJUÍZO PATRIMONIAL SUPORTADO PELA VÍTIMA. APELO DESPROVIDO.(Apelação Criminal, Nº 51478963120228210001, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em: 26-06-2023)

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO QUALIFICADA E CORRUPÇÃO DE MENORES - PRELIMINAR SUSCITADA PELO PROCURADOR DE JUSTIÇA - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - AMPLA DEVOLUTIVIDADE DA APELAÇÃO CRIMINAL - MÉRITO - RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO ENTRE OS DELITOS PATRIMONIAIS - IMPOSSIBILIDADE - DESÍGNIOS AUTÔNOMOS - PRECEDENTES DO STJ - CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES E CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES - BIS IN IDEM - NÃO OCORRÊNCIA - RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES - NECESSIDADE - ABRANDAMENTO DE REGIME PRISIONAL - INVIABILIDADE. - Embora ausentes argumentos detalhados da defesa no tópico do recurso relativo à dosimetria, não houve qualquer prejuízo ao Ministério Público, que opinou sobre a pretensão recursal, expondo seus argumentos. - Tratando-se de apelação criminal defensiva, o recurso possui ampla devolutividade, devolvendo toda a matéria de origem para o exame do Tribunal ad quem.
- A despeito de serem crimes de cunho patrimonial, praticados em condições iguais de lugar e tempo, a jurisprudência do STJ é pacífica pela impossibilidade de reconhecer crime único entre os delitos de roubo e extorsão, já que as condutas delitivas são resultado de desígnios autônomos.
- Inexiste bis in idem na condenação pelos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e de corrupção de menores quando o agente rouba na companhia de adolescente, uma vez que os delitos tutelam bens jurídicos diferentes, cujos sujeitos passivos não se confundem. Precedentes. - Mister se faz o reconhecimento do concurso formal entre os delitos de roubo e o delito de corrupção de menores quando o agente, mediante uma ação, no mesmo contexto fático, praticou ambos os crimes, na forma do art. 70, do CP. - Nos moldes do art. 33, §2°, do CP, impõe-se a fixação do regime fechado qua ndo a reprimenda é superior a 08 (oito) anos. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.191696-4/001, Relator(a): Des.(a) Paula Cunha e Silva , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/10/2024, publicação da súmula em 09/10/2024)

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ARTIGO 157, §2º, INCISOS II E V, DO CÓDIGO PENAL) E EXTORSÃO QUALIFICADA MAJORADA (ARTIGO 158, §§1º E 3º, DO CÓDIGO PENAL), EM CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.1) JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. 1.1) AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NA ROGATIVA GENÉRICA DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. PLEITO QUE FORA ATENDIDO EM SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO.1.2) SÚPLICA PELA CONSIDERAÇÃO DA REGRA DA CONTINUIDADE DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EQUIVALENTE EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUE IMPOSSIBILITA O CORRESPONDENTE CONHECIMENTO DA MATÉRIA.
2) MÉRITO. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INTENÇÃO IMPROCEDENTE. INJUSTOS COMETIDOS EM CONTEXTOS DISTINTOS E COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS
.RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO PELA ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. (TJPR - 5ª Câmara Criminal - 0010057-05.2023.8.16.0017 - Maringá -

Rel.: SUBSTITUTA SIMONE CHEREM FABRICIO DE MELO -

J. 09.11.2024)

Dessa forma, incabível absorção do crime de extorsão qualificada pelo crime de roubo majorado e a exclusão do concurso material entre os delitos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo irretorquível a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 16/12/2024